Tribunal: TJMT
Processo: 1007192-52.2021.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007192-52.2021.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Posse, Efeitos]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[RAFAEL BARION DE PAULA - CPF: 035.724.669-11 (ADVOGADO), CEMA AEROAGRICOLA LTDA - ME - CNPJ: 07.519.241/0001-90 (EMBARGANTE), LILIANE ANDREA DO AMARAL DE PAULA - CPF: 024.061.069-50 (ADVOGADO), RODRIGO DE FREITAS SARTORI - CPF: 058.915.229-77 (ADVOGADO), GUSTAVO BARION DE PAULA - CPF: 088.272.989-67 (ADVOGADO), LEANDRO MUSSI - CPF: 158.206.068-17 (EMBARGADO), NOVA SINOP EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 22.480.037/0001-05 (EMBARGADO), CECILIA NOBRE TORRES - CPF: 018.300.111-70 (ADVOGADO), DAYANE CASTRO BOTELHO DE CARVALHO - CPF: 023.590.211-09 (ADVOGADO), OTAVIO ANTONIO FREIRE NETO - CPF: 964.056.431-15 (ADVOGADO), CEMA AEROAGRICOLA LTDA - ME - CNPJ: 07.519.241/0001-90 (EMBARGADO), GUSTAVO BARION DE PAULA - CPF: 088.272.989-67 (ADVOGADO), LILIANE ANDREA DO AMARAL DE PAULA - CPF: 024.061.069-50 (ADVOGADO), RAFAEL BARION DE PAULA - CPF: 035.724.669-11 (ADVOGADO), RODRIGO DE FREITAS SARTORI - CPF: 058.915.229-77 (ADVOGADO), CECILIA NOBRE TORRES - CPF: 018.300.111-70 (ADVOGADO), DAYANE CASTRO BOTELHO DE CARVALHO - CPF: 023.590.211-09 (ADVOGADO), LEANDRO MUSSI - CPF: 158.206.068-17 (EMBARGANTE), NOVA SINOP EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 22.480.037/0001-05 (EMBARGANTE), OTAVIO ANTONIO FREIRE NETO - CPF: 964.056.431-15 (ADVOGADO), JOSE ANTONIO ARMOA - CPF: 873.730.251-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU O EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM PETIÇÃO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO DE APELAÇÃO – ARTIGO 1.012, § 3º, I E § 4º, DO CPC – DEMONSTRAÇÃO DE PROBABILIDADE DE PROVIMENTO DO RECURSO – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – INEXISTÊNCIA – REJULGAMENTO – INVIABILIDADE –
ACLARATÓRIOS REJEITADOS
.

Inexiste vício no julgado quando o colegiado se pronunciou acerca de todos os pontos discutidos no recurso, expondo claramente nas razões de decidir os fundamentos pelos quais se posicionou.

Os embargos de declaração não se prestam para sanar eventual inconformismo, tampouco para reexame de matéria já decidida.

Ainda que a parte alegue a intenção de ventilar matéria para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a examinar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela recorrente, quando a fundamentação da decisão for clara e precisa, solucionando o objeto da lide.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração de id. 104834048, opostos por LEANDRO MUSSI, contra o acórdão desta 3ª Câmara Cível que negou provimento ao seu recurso de agravo interno.

Não concordando com esta condenação, afirma a parte embargante a ocorrência de contradição e omissão no julgado, pois entende que os julgadores não conseguiram verificar a gravidade do caso e as providências judiciais que necessita.

Alega que:

- até o presente momento não fora objeto de análise o pedido constante do id. 97062986 requerido em caráter de urgência pelo embargante, urgência essa que aumenta diante do julgamento do Agravo Interno sem qualquer análise do pedido dirigido;

- o acórdão proferido não analisou somente o pedido de suspensão do recurso de apelação, mas deferiu, em sede liminar, a reintegração de posse da embargada no imóvel, ordem liminar essa que somente poderia ser concedida caso restasse constatado a existência dos requisitos para a concessão da tutela de urgência em caráter liminar, o que de toda evidência não fora observado no caso, estando justamente nesse ponto a omissão constatada.

Requer, desse modo, o reposicionamento desta Câmara sobre o tema, a fim de que seja conhecido e provido os presentes embargos de declaração.

Ante a possibilidade de infringência do julgado, fora realizada a providência do art. 1.023, § 2º, do CPC (intimação da parte embargada), a qual se manifestou no id. 106485954.

É o relatório.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

É cediço que os embargos de declaração são cabíveis somente quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, omissão ou contradição, não sendo viável a sua oposição com o escopo único de prequestionamento ou reapreciação do julgado, salvo nos casos em que se constate quaisquer dos vícios apontados e a correção destes leve à modificação da decisão embargada.

Há omissão quando o Tribunal deixa de apreciar questões relevantes para o julgamento, suscitadas pelas partes ou examináveis de ofício, ou quando deixar de pronunciar acerca de algum tópico da matéria submetida à sua deliberação.

Já a contradição ocorre quando o acórdão trouxer proposições entre si inconciliáveis. Essa contradição pode existir entre as proposições contidas na motivação, ou entre proposições da parte decisória, isto é, incompatibilidade entre capítulos do acórdão.

Também pode surgir a contradição entre proposição enunciada na motivação decisória e o dispositivo, ou entre a ementa e o corpo do acórdão.

Feitas essas considerações e compulsando as razões dos embargos de declaração, não verifico a existência do vício alegado, pois todos os pontos foram apreciados na devida forma quando do julgamento, tanto na primeira, quanto nesta instância.

O embargante alega que a petição sob id. 97062986 há pedido urgente sob alegação de serem os imóveis litigiosos essenciais a manutenção de seu soerguimento financeiro, de modo, que os autos se encontram afeto ao juízo recuperacional e, por tais motivos reitera os termos daquele petitório nestes embargos declaratórios.

O simples fato de o embargante ter ajuizado recuperação judicial não lhe garante a manutenção na posse dos imóveis que não lhes pertence, o que se verifica no presente caso, é que os imóveis litigiosos foram vendidos a empresa CEMA AEROAGRÍCOLA, por expressa autorização do embargante que não cumpriu suas obrigações frente a embargada, conforme faz prova termo de anuência/autorização e outras avenças datado em 26 de julho de 2016 (id 95380969).

Cumpre assinalar que aquele instrumento contém previsão que o embargante teria até a data de 30/05/2018 para pagar as dívidas frente a embargada, o que não o fez.

Desse modo, os imóveis litigiosos passaram a integrar o patrimônio da embargada, podendo gozá-lo e dispô-lo como lhes aprouver, inclusive, vendê-lo como assim o fez. Ou seja, os imóveis já não mais pertenciam ao embargante antes mesmo do processamento da recuperação judicial deferida em 30/08/2018.

O que objetiva o embargante é restabelecer a propriedade dos bens imóveis que não mais lhes pertencem, seja mediante a perda a partir do dia 30/05/2018 pelo inadimplemento das dívidas frente a Embargada, conforme termo de anuência/autorização e outras avenças e/ou mediante a venda dos imóveis a empresa CEMA AEROAGRÍCOLA feita no exercício da legalidade.

Desse modo, não há demonstração de essencialidade dos bens imóveis litigiosos, aliás, não poderá sê-lo feito em razão do bem pertencer a terceiro, não sendo prudente permitir que o embargante permaneça sobre imóveis que não lhes pertença e, dito isso, cediço que que o juízo recuperacional é incompetente para processar o feito originário.

Quanto ao Conflito de Competência sob nº 1016929-79.2021.8.11.0000, que tem como objeto a discussão acerca da legitimidade e competência do Exmo. Des. Dirceu dos Santos para julgar este feito com a Exma. Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho nos autos 1015279-31.2020.8.11.0000, constata-se que a Presidência deste sodalício não conheceu do referido incidente, conforme decisão de id. 109911998.

No mais, é relevante consignar, ainda, que os embargos de declaração não têm a mesma amplitude recursal destinada ao recurso de agravo de instrumento ou até mesmo ao recurso de agravo regimental, ou seja,
não podem ser utilizados com o fim único de reexame do julgado
, pois são condicionados à existência de omissão, contradição e obscuridade, o que não se revela no caso dos autos.

Ademais, mesmo que a parte alegue a intenção de ventilar matéria para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a examinar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela recorrente, quando a fundamentação da decisão for clara e precisa, solucionando o objeto da lide.

Por essa razão, não é exigido que a decisão rebata uma a uma das teses levantadas, ou mencione todos os dispositivos legais que alicerçam o convencimento, devendo apenas mostrar, de forma clara, quais os fundamentos que motivaram a convicção.

Por essa razão, não necessita, o julgador, dissecar dispositivo por dispositivo, concedendo-lhe ou negando-lhe vigência.

Acerca do assunto, proclama o Superior Tribunal de Justiça:

O Tribunal a quo enfrentou fundamentadamente os pontos essenciais para o deslinde da controvérsia. O julgador não é obrigado a manifestar-se acerca de todos os argumentos apontados pelas partes, se já tiver motivos suficientes para embasar a sua decisão (EDclAg n. 742.465/SP, rel. Min. Hélio Quaglia Barbosa, DJU de 30-5-2006).

Logo, se a parte discorda dos fundamentos esposados no aresto embargado cumpre-lhe questioná-los na via recursal própria, não se prestam os embargos declaratórios para rediscussão da matéria.

Dispositivo.

Ante o exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por fim, advirto ao embargante que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2021